Tribunal: TJSP
Processo: 1002671-84.2019.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Compra e venda de imóvel entre particulares – Parcial procedência – Insurgência do réu – Alegação de que não cabe a indenização por danos morais – Descabimento – Autotutela que é, em regra, vedada pelo nosso ordenamento jurídico – A retomada forçada pelo réu, para fins deste processo e ainda que não

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Compra e venda de imóvel entre particulares – Parcial procedência – Insurgência do réu – Alegação de que não cabe a indenização por danos morais – Descabimento – Autotutela que é, em regra, vedada pelo nosso ordenamento jurídico – A retomada forçada pelo réu, para fins deste processo e ainda que não tenha ocorrido violência física na hipótese, configura ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil – Violação do direito dos coautores de praticarem e resolverem atos e negócios sob a égide das normas e princípios civis e constitucionais – Indenização devida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002671-84.2019.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante NILSON
FELIPE, são apelados ADILSON GONÇALVES DA SILVA e ANA PAULA
GOMES GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002671-84.2019.8.26.0366 -Voto no
2
VOTO No: 20/34816
APEL.No: 1002671-84.2019.8.26.0366
COMARCA: MONGAGUÁ
APTE. : NILSON FELIPE
APDO. : ADILSON GONÇALVES DA SILVA e ANA PAULA GOMES
GONÇALVES
JUIZ : BRUNO NASCIMENTO TROCCOLI
RESCISÃO
DE
CONTRATO,
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS Compra e venda de imóvel entre particulares
Parcial procedência Insurgência do réu Alegação de
que não cabe a indenização por danos morais

Descabimento Autotutela que é, em regra, vedada pelo
nosso ordenamento jurídico A retomada forçada pelo réu,
para fins deste processo e ainda que não tenha ocorrido
violência física na hipótese, configura ato ilícito, nos termos
do art. 186 do Código Civil
Violação do direito dos
coautores de praticarem e resolverem atos e negócios sob a
égide das normas e princípios civis e constitucionais

Indenização devida RECURSO IMPROVIDO.
Cuida-se de apelação, tirada contra a sentença de fls.
93q96 que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão de
contrato, restituição de valores e indenização por danos materiais e
morais, movida por ADILSON GONÇALVES DA SILVA e ANA
PAULA GOMES GONÇALVES em desfavor de NILSON FELIPE.
O dispositivo da sentença foi lançado nos seguintes
termos:
“JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e
CONDENAR o réu Nilson Felipe a restituir aos autores a
quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais), quantia esta que
deverá ser devidamente corrigida pela tabela prática do TJSP
desde a data do desembolso, e acrescida de juros de mora de
1% ao mês a partir da citação. No mais, CONDENO o réu a
pagar aos autores a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a
título de indenização por danos morais, quantia esta que
deverá ser devidamente corrigida pela tabela prática do TJSP
desde a data do arbitramento, e acrescida de juros de mora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002671-84.2019.8.26.0366 -Voto no
3
1% ao mês, a contar da data do fato danoso.
Diante da sucumbência recíproca, CONDENO ambas as
partes no pagamento igualitário das despesas processuais e
honorários advocatícios que ora fixo em 10% do valor da
condenação, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática
do TJSP desde a presente data e acrescidos de juros de mora
de 1% ao mês, a conta do trânsito em julgado, ressalvada a
gratuidade processual, e que ora concedo ao requerido, diante
da declaração de pobreza juntada aos autos.”
Apela o réu (fls. 98/101), pedindo a reforma do
julgado. Em suas razões, aduz que não deve indenizar os apelados, pois
eles foram os responsáveis pelo inadimplemento. Cita a cláusula terceira
do contrato e conta que os apelados pagaram até a nona parcela do
contrato, deixando de honrar o compromisso, o que lhe permitia retomar
o imóvel. Ressalta que os recorridos abandonaram o imóvel, o que
permitiria eventual invasão por terceiros.
Dada a oportunidade de contrariedade (fls. 102), o
recurso não foi contrarrazoado (fls. 104).
Este processo chegou ao TJ em 04/11/2020, sendo a
mim distribuído em 10/11/2020, com conclusão na mesma data (fls.
105).
Caso estudado e voto concluído em 18/11/2020.
É o relatório.
Admito o recurso porque tempestivo.
O recurso não prospera.
É certo que: i) as partes celebraram instrumento
particular de cessão de direitos sobre o imóvel, pelo valor total de R$
50.000,00, mediante entrada no valor de R$ 10.000,00, e pagamento do
saldo em quarenta parcelas de R$ 1.000,00; ii) os coautores-
compradores não honraram completamente o contrato mas investiram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002671-84.2019.8.26.0366 -Voto no
4
no imóvel, realizando benfeitorias; iii) o réu apelado retomou o bem à
força.
Neste recurso, o demandado apenas pede o
afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos
morais. Não pede a redução do valor fixado a esse título.
Pois bem.
No caso em tela, não estavam presentes quaisquer
hipóteses legais que autorizassem o exercício da autotutela pelo réu
(exercício da legítima defesa da posse, nos termos do art. 1210, § 1o, do
Código Civil; direito de retenção, nos termos do art. 1219 do Código
Civil; árvores limítrofes, conforme art. 1283 do Código Civil; penhor
legal, segundo o art. 1434 do Código Civil).
A autotutela é, em regra, vedada pelo nosso
ordenamento jurídico brasileiro, conforme o mandamento do art. 345 do
Código Penal (exercício arbitrário das próprias razões).
Assim, a retomada forçada pelo réu, para fins deste
processo e ainda que não tenha ocorrido violência física, configura ato
ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, e viola o direito dos
coautores de praticarem e resolverem atos e negócios civis sob a égide
das normas e princípios civis, constitucionais e civilizatórios.
No mais, faço minhas as palavras do juiz
sentenciante: “Contudo, a conduta do réu mostrou-se totalmente
inadequada em retormar o imóvel por sua própria força. Em
razão da falta de pagamento das parcelas, deveria ter se
socorrido das alternativas jurídicas disponíveis para fazer
valer frente ao seu crédito: pleito para rescisão do contrato e
a retomada do imóvel, com devolução dos valores pagos,
descontada taxa de ocupação, manejo de ação de cobrança,
monitória, ou mesmo executar as notas promissórias que se
encontravam em seu poder que constituem títulos executivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002671-84.2019.8.26.0366 -Voto no
5
extrajudiciais.
Portanto, a conclusão a que se chega é que o réu usou de seu
próprio arbítrio, ao arrepio das alternativas legais para fim de
fazer frente aos valores que deixaram de ser adimplidos pelos
autores, não se revelando sequer hipótese de defesa da posse
sob a alegação de abandono do imóvel por parte dos
autores.”.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
Em razão do resultado final do julgamento da ação,
mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais fixados na sentença e
arbitro os honorários advocatícios recursais devidos pelo requerido em
15% sobre o valor atualizado da condenação (10% na primeira instância
e 5% na segunda instância), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, observada a justiça gratuita concedida ao apelante.
É como voto.
MIGUEL BRANDI
Relator